Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-32.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000210-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SOLANGE CASSIANA DE SOUSA - CPF: 869.388.511-15 (VÍTIMA), LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 703.648.881-64 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovadas a autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória.
(
TJMG, Ap. Crim. 1.0079.14.060219-8/001
)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000210-32.2018.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o acusado
Leonardo Cardoso dos Santos
à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela pratica do crime de furto, inscrito no art. 155, § 4o, incisos II, do Código Penal.

A denúncia narra (id. 29595992):

“Consta dos autos de Inquérito Policial incluso que, no dia 01 de janeiro de 2018, por volta das 16h, no interior da residência de propriedade da
vítima Solange Cassiana de Sousa
, localizada na Rua Brilhante, no 1536, Jardim Nova Barra Sul, nesta cidade, o denunciado subtraiu, em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada, os seguintes objetos: 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (um) pneu de estepe de carro, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais); 01 (uma) caixa de tiras bordadas para artesanato, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (uma) caixa com aviamentos em geral, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (um) par de tênis, marca Vizzano, de cor rosé, avaliado em R$ 160,00 (cento e sessenta reais); 02 (duas) bolsas femininas, avaliadas em R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais); e 03 (três) peças de roupas , avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando o valor de R$ 2.139,00 (dois mil e cento e trinta e nove reais), conforme Termo de Avaliação Indireta de fl. 32, e outras peças de roupas não especificadas nos autos. Posteriormente, somente o par de tênis e parte dos aviamentos foram apreendidos e restituídos a quem de direito (fls. 15 e 17 do IP).”

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2018 (id. 33321472).

No decorrer da instrução penal, foi ouvido a vítima, as testemunhas e o acusado. Ao final, a acusação e a defesa apresentaram memoriais orais e o magistrado singular julgou procedente a inicial acusatória.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas (id. 33320502).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença de primeiro grau (id. 33320505).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 34656991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela douta defesa técnica de
Leonardo Cardoso dos Santos
, inconformada com a decisão que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II, do Código Penal.

Sustenta a defesa a inexistência de conjunto probatório suficiente para subsidiar o édito condenatório.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 33320498), termo de apreensão (id. 33320499) e o termo de reconhecimento de objeto (id. 33320499).

A autoria, da mesma forma, é induvidosa, conforme auto de prisão em flagrante (id. 33320492) e prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

Com efeito, a vítima
Solange
narrou perante a autoridade judicial que:

“
Vítima
: (...) nessa hora que eu sai, eu vi uma pessoa, aí eu fui o vizinho, cê num viu alguma movimentação? Que entraram na minha casa, pegaram algumas coisas, nem imaginei, aí ele disse assim, é, provavelmente, é o rapaz que tá ai dentro, e eu não moro nessa casa, só vim aqui buscar meu filho (...) eu te oriento chamar a polícia (...) e aí no telefone eu expliquei e aí, veio a viatura com esse Leonardo dentro (...)”

No mesmo sentido, durante a fase extrajudicial, o apelante
Leonardo
confessou, em parte, a ação delitiva, senão:

“
QUE, são verdadeiras as acusações formuladas
, QUE; o interrogando reside em uma casa vizinha da vítima, dividida apenas por um muro alto de tijolos;
QUE, ontem (01/01/2018, por volta das 15h, o interrogando percebeu que a vítima havia saído de casa, pulou o muro e foi até uma área dos fundos, subtraindo do local um par de tênis e linha de costura
(...) QUE, nesta data, por volta das 16h, policias militares,
foram até a residência do interrogando e recuperaram os produtos do furto
, fazendo sua detenção com encaminhamento para esta autoridade policial” –
destaquei.

Ainda que esse tenha negado a prática delitiva perante a autoridade judicial, as provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar sua autoria, isso porque o apelante foi encontrado em posse da
res furtiva
e, ainda que em parte, confessou a ação delituosa, na fase administrativa.

Destarte, evidenciada a materialidade e autoria delitiva do apelante, inarredável o decreto condenatório prolatado.

A respeito:

“
Comprovadas a autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória
. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa de autoria apresenta-se destituída de álibi comprobatório e verossimilhança.”
(TJMG, Ap. Crim. 1.0079.14.060219-8/001, Rel. Des. Edison Feital Leite, j: 28/06/16) – destaquei.

Por todo o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020